Tribunal: TJBA
Processo: 8038876-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8038876-96.2025.8.05.0000 – Comarca de Simões Filho/BA Impetrante: Bruno Macedo de Souza Paciente: Lucas Improta da Silva Advogado: Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Processo de 1º Grau: 2000043-11.2023.8.05.0250 Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGATIVA DE INÉRCIA NA APRECIAÃO DO PEDIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS À 4ª DEECRIM – CAMPINAS/SP, POR MALOTE DIGITAL NO DIA 07/07/2025, E ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL TOMBADA SOB N.° 200043-11.2023.8.05.0250 EM 08/07/2025. EXECUÇÃO PENAL QUE TRAMITA ATUALMENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527) em favor de Lucas Improta da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 0503151-23.2016.8.05.0039, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à reprimenda de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente cumprindo pena no Estado de São Paulo. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 85805896), a existência de constrangimento ilegal em razão da inércia estatal em analisar o pedido de progressão de regime, sendo que o paciente permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. IV - Informes judiciais (Id. 86895214) noticiam, in verbis: “[...] Através do presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações requisitadas em decisão prolatada, relativo ao habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante BRUNO MACEDO DE SOUZA – OAB/BA 29.527 e paciente LUCAS IMPROTA DA SILVA. O apenado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação penal nº 0503151-23.2016.8.05.0039. No bojo da execução penal tombada sob o nº 200043-11.2023.8.05.0250, fora expedida carta precatória a Comarca de Catu/BA para comparecimento do apenado no prazo de 72 (setenta e duas)horas com o objetivo de dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto nos termos da resolução 474/2022 (seq. 09.1). O apenado fora devidamente intimado em 13/07/2023 (seq. 11.1), não tendo comparecido, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor (seq. 12.1). Restou juntado aos autos, mandado de prisão devidamente cumprido em 11/03/2024, oriundo da 33ª DP de Pirituba/SP (seq. 16). Em 10/04/2024, fora prolatado despacho determinado a expedição de ofício a POLINTER, para que providenciasse o recambiamento do apenado, no prazo de 20 (vinte) dias (seq. 26.1), sem resposta. A defesa do apenado interpôs petição requerendo a concessão de autorização para trabalho externo (seq. 28.1), tendo sido o pleito indeferido em razão da fuga do apenado para o Estado de São Paulo (seq. 38.1). Posteriormente, a defesa do apenado requereu a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Simões Filho/BA (seq. 42.1), tendo o Juízo determinado a reiteração do ofício enviado a POLINTER por diversas vezes, todas sem resposta. Em 07/02/2025, além da reiteração do ofício anteriormente encaminhado a POLINTER, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal da atual Comarca de Custódia para que se manifestasse acerca da disponibilidade de vagas para manutenção do apenado no Estado de São Paulo/SP, bem como, acerca da remessa dos autos para aquele Juízo (seq. 72.1). Sem resposta, considerando a custódia do apenado em estabelecimento prisional do Estado de São Paulo, especificamente na Penitenciária III Franco da Rocha, bem como, considerando a satisfação do requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto, com o objetivo de não trazer prejuízos ao réu, fora determinado o declínio de competência (seq. 101.1). Os autos foram devidamente remetidos para a 4ª DEECRIM – Campinas/SP por malote digital em 07/07/2025, sendo determinado o arquivamento do mesmo perante este Juízo em 08/07/2025. Sendo o que me cumpria informar a respeito do habeas corpus impetrado, colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração. [...]”. V - Compulsando os autos, consoante aclaramentos judiciais, verifica-se que o Magistrado da Comarca de Simões Filho/BA, apontado como autoridade coatora, remeteu os autos originários à 4ª DEECRIM – Campinas/SP, por malote digital no dia 07/07/2025, conforme certidão de Id. 85806407, arquivando a execução penal tombada sob n.° 200043-11.2023.8.05.0250, em 08/07/2025, o que enseja o não conhecimento do presente writ. VI - Digno de nota que, diante da remessa dos autos originários a outro Estado da Federação, falece competência a este Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente Habeas Corpus. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VIII - ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038876-96.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527), como paciente, Lucas Improta da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.